Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735306-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO NASCIMENTO DE CAMARGO RECORRIDO: MARTINHO JOSE FERREIRA, FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREVISTA CONCEDIDA PELO REQUERIDO EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. TESE DE ABUSIVIDADE DA SUA COLOCAÇÃO. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITOS DA PERSONALIDADE. AGENTE PÚBLICO ENVOLVIDO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL ÀS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRÍTICA NÃO CONVENCIONAIS. OFENSA À HONRA E DIGNIDADE DO EX-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PALMARES NÃO CONFIGURADO. 1. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. “Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional”. (ADI 4451, Relator: Alexandre de AMoraes, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2018, DJe 06-03-2019) 3. O autor alega que em entrevista veiculada no programa Roda Viva, com transmissão pela TV Cultura, teria sido ofendido em sua honra pelo entrevistado, que supostamente lhe teria direcionado graves ofensas quando instado a se manifestar acerca da sua atuação à época na Presidência da Fundação Palmares. 4. Em que pese a percepção indigesta do autor em relação às expressões utilizadas em pequeno trecho da entrevista, cujo recorte pretende ser reparado a título de danos morais, do contexto da entrevista e de sua colocação crítica em relação a pergunta sobre as políticas sociais da Fundação Palmares voltadas ao movimento negro, não se constata conduta da parte ré que extrapole o Direito Constitucional à liberdade de expressão e de crítica à pessoa publicamente exposta, como no caso específico dos autos, em que se tratava de um agente público, em exercício de função política no cargo de Presidente da Fundação Palmares, de modo que não há como se extrair de suas críticas o propósito deliberado da demandada de ofender o autor ou vilipendiar a honra deste. 5. Logo, não se constata situação ensejadora de eventual reparação de danos morais, tampouco elemento que imponha a retirada do vídeo da plataforma do YouTube, sob pena de ocasionar a rechaçável censura, uma vez que a entrevista e colocações do entrevistado ocorreram no âmbito da sua liberdade de expressão, em que há margem para a livre discussão e ampla participação política como corolário do princípio democrático, com a proteção de pensamentos e ideias, opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas, sobretudo no caso, em que se tratava à época de agente público, em exercício de função política, sujeito, portanto, à maior volume de críticas, notadamente diante da necessidade de controle público de sua atuação. Precedentes. 6. Preliminar rejeitada. Apelação do autor não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 19 do Marco Civil da Internet, e 1o, inciso IV, da Lei 12.288/2010, sustentando que as expressões proferidas pelo recorrido a seu respeito, afirmando, dentro de um contexto de crítica em uma entrevista, que o recorrente seria, entre outras coisas, “um preto de alma branca”, extrapola o limite da liberdade de expressão, configura verdadeira ofensa racial e encerra ofensa aos seus direitos da personalidade apta a ser indenizada. Em adição, defende que o conteúdo, pelas mesmas razões expostas, deve ser suprimido do canal da recorrida no site YouTube. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à ofensa aos artigos de lei federal indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, confira-se o posicionamento da Corte Superior: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 568/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "cabe ao magistrado verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento do julgador" (AgRg no AREsp 723.568/MS, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe de 23/02/2016). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. Rever a conclusão do Tribunal estadual a respeito da suficiência das provas e da não ocorrência de cerceamento de defesa exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a referida súmula. 6. "A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado" (AgInt no AREsp n. 2.090.707/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). 7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a matéria não possui conteúdo ofensivo, mas apenas veicula fatos com juízo crítico. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante a Súmula n. 7/STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.251.239/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) (g.n.). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (REsp n. 801.109/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que ocorreu abuso do direito à liberdade de informação, opinião e crítica jornalística. Entender de modo contrário demandaria reapreciar os elementos fáticos dos autos, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 5. O valor fixado pelas instâncias locais a título de indenização por danos morais não se revela irrisório nem exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, de modo que sua revisão também encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.222.065/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.) (g.n.). No que se refere à alegada ofensa aos artigos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1413529 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2023 PUBLIC 10-03-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009